Tribunal: TJPA
Processo: 0802899-07.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802899-07.2024.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO LIMA CORREA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802899-07.2024.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: BENEDITO LIMA CORREA

ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA SOUSA - OAB/PA 36.261

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. TEMA Nº 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação indenizatória proposta por titular de conta PASEP contra o Banco do Brasil S/A, em razão de suposta irregularidade na administração e atualização monetária dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se o termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, foi corretamente fixado pela sentença recorrida, bem como se configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema nº 1.150 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, em casos relacionados ao PASEP, é a data do saque da conta individual, momento em que o beneficiário tem ciência inequívoca do saldo disponível.

4. A prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, aplica-se às pretensões relacionadas ao ressarcimento de valores depositados no PASEP contra o Banco do Brasil, por tratar-se de sociedade de economia mista de natureza jurídica privada.

5. No caso concreto, o saque foi realizado em 22/10/1998, ocasião em que a autora teve ciência do saldo na conta, iniciando-se o prazo prescricional, que se encerrou em 22/10/2008. A ação foi ajuizada apenas em 28/06/2024, após o decurso do prazo legal.

6. O posterior requerimento de documentos pela autora, em 2024, não altera o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de submetê-lo ao arbítrio da parte interessada.

7. Ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional e de fundamentos jurídicos aptos a modificar o entendimento firmado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. "Em ações indenizatórias relacionadas ao PASEP, o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) inicia-se na data do saque da conta individual, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam os autos originários de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por BENEDITO LIMA CORREA, em face de BANCO DO BRASIL S.A., tendo por objeto o saldo da conta PASEP da autora.

Em sentença proferida no id. 22897504, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora. Na oportunidade, condenou-a ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, consoante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Autora, em suas razões recursais de Id. 22897508, alega, em breve síntese que, para o início da contagem do prazo prescricional, o termo inicial deve ser o momento em que a parte teve ciência da lesão, qual seja: em junho de 2024, quando recebeu os extratos das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagem. Motivo pelo qual, pugna pelo provimento do recurso e consequente cassação da sentença.

Contrarrazões de id. 22897566, apresentadas pelo Banco Apelado, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou prescrita a pretensão autoral.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assiste razão ao recorrente.

No que tange ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, deve ser buscado à luz da teoria da actio nata, sendo a data em que o beneficiário teve conhecimento da lesão ao direito.

No caso, por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil l, pois o caso não se amolda a nenhuma das

hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo.

O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo.

De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo.

Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido.

A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4º, § 1º, inc. IV, da Lei Complementar nº 26/1975).

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.º 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido (TJ-DF 07069233120208070001 1780867, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM VALORES DE PASEP - PRESCRIÇÃO – AFASTADA -TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CONTADO A PARTIR DA DATA DO SAQUE – PRAZO DECENAL NÃO EXTRAPOLADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) O prazo prescricional para se postular em juízo diferenças de depósitos e correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP – existentes junto a instituição financeira é de dez anos e com termo inicial contado a partir da data do saque, momento em que a autora teve ciência da alegada violação do direito, de acordo com a teoria da actio nata. II) Recurso conhecido e provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0800186-14.2019.8.12.0034 , 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 19/11/2020, p: 22/11/2020).

Assim, por ocasião do levantamento do valor, em 22/10/1998, conforme a própria autora afirmou na inicial, corroborado pelo documento de id. 22897500, é que tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques. Findando-se tal prazo em 22/10/2008.

Portanto, tendo a ação sido ajuizada apenas em 28/06/2024, resta patente que a pretensão está fulminada pelo transcurso do tempo.

Acresça-se que, diversamente do sustentado pela Apelante, o conhecimento do dano não surgiu quando do extemporâneo requerimento dos extratos e demais documentos da conta em 06/06/2024, isto é, aproximadamente 16 anos depois do resgate e da inequívoca ciência do valor em conta, sob pena do termo inicial ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/02/2025